Tribunal: TJMT
Processo: 1015341-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015341-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[GEOVANI MALICE FERREIRA - CPF: 037.654.681-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS –
PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DO STJ - SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 1.084 DO STJ QUE, PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, PREVÊ A EXISTÊNCIA DA HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 927, DO NCPC E ART. 3o. DO CPP -

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Além de o tráfico de drogas ser um dos delitos que mais contribuem para a insegurança pública,
sua natureza e tratamento penal demandam análise mais profunda com enfoque, também, na
saúde pública e suas consequências, principalmente no Brasil em que, devido as suas extensas fronteiras com outros países – alguns produtores de drogas - é mundialmente conhecido
como a principal rota de envio da cocaína da América do Sul para a Europa
.

Com efeito, e também em observância aos precedentes das Câmaras Criminais deste e. TJMT (
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1002201-96.2022.8.11.0000) ao que tem, de forma unânime, decidido o e. STJ, e visando, ademais,
observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como, evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e, também, no âmbito dos Tribunais Superiores, em observância aos
.
926
a 928, da Lei Federal no 13.105/2015 (
aplicado analogicamente ao processo penal, por força do art. 3o do CPP), mantenho o entendimento de que a Lei n. o 13.964/19 não afastou, as consequências mais rígidas da Lei n. 8.072/90 do crime de narcotráfico, não obstante tenha revogado o §2.o do art. 2.o da lei, pois, o tratamento mais severo e, portanto, sua equiparação decorre acima de tudo, da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Geovani Malice Ferreira
, contra a decisão anexada sob o Id. 137813699, em que nos autos do PEP n.o 2000203.15.2021.8.11.0064, se indeferiu o pedido da Defesa para
afastar a hediondez
equiparada do crime de tráfico de droga e
reduzir a fração
aplicada para a progressão de regime.

Inconformada, a Defesa sustenta que o delito de tráfico de droga
deixou de ser equiparado a hediondo
, haja vista a revogação expressa do §2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e demais alterações trazidas pela indigitada Lei (Id. 137832650).

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público pugna o
desprovimento
do agravo interposto (Id. 137832653).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 137832654).

A d.
PGJ
é pelo
desprovimento
ao agravo, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 138929699):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE COMPUTO DA FRAÇÃO DE CRIME COMUM (16%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME QUANTO A PENA APLICADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20% (ART. 112, II, LEP), AO ARGUMENTO DE QUE COM O ADVENTO DA LEI 13.964/19 HOUVE REVOGAÇÃO DO § 2o, DO ART. 2o DA LEI 8.072/90 DEIXANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DE SER EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO DE TRÁFICO É EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO HOUVE REVOGAÇÃO DO CAPUT DO ART. 2o DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS O QUAL MENCIONA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO CRIME COMUM PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO AO AGRAVO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022